Tribunal: STF
Processo: Rcl 34754
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Impugnação de decisão do Superior Tribunal de Justiça em que se conhece de recurso especial. Ausência de julgamento de mérito. Utilização da reclamação como meio de saltar graus jurisdicionais e submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Exame per saltum. Agravo regimental não provido.



    1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada pela parte como sucedâneo de outros meios processuais ordinários próprios de outros graus de jurisdição, a fim de provocar o exame per saltum do caso pelo Supremo Tribunal Federal.



    2. Agravo regimental não provido.